Tribunal: STF
Processo: RHC 58183
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
"HABEAS CORPUS". AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE PRESO, LOGO
DEPOIS DO CRIME, PORTANDO O REVOLVER, INSTRUMENTO DO HOMICIDIO, COM
QUATRO CAPSULAS DEFLAGRADAS, TENDO CONFESSADO A AUTORIA. RAZOES
SUFICIENTES PARA A DENEGAÇÃO DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PROVISORIA.
DESPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL
DENEGATORIO DO "WRIT".